Tribunal: STF
Processo: ARE 1290078
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo intempestivo o presente agravo em recurso extraordinário.
    A JM COMERCIAL EXPORTADORA LTDA foi regularmente intimada da decisão de admissibilidade do apelo extremo em 27/02/2020 (evento 24), de modo que, considerando as regras de contagem de prazo do Código de Processo Civil (artigos 219, 224 e 1.003, § 5º), o termo final para oportuna interposição do agravo em recurso extraordinário era 19/03/2020.
    Entretanto, o agravo foi interposto em 11/08/2020 (evento 25), o que demonstra, a toda evidência, sua manifesta intempestividade.
    Ressalto, ademais, que é incumbência da parte recorrente comprovar, no ato de interposição do pertinente recurso, a suspensão de prazo porventura ocorrida na origem, a teor do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC e de reiterados precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.134.665-AgR/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.185.991-AgR/PE, Ministro Luiz Fux; ARE 1.193.552-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; entre outros).
    Saliento, no ponto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, ao apreciar o ARE 1304679-AgR/SP, Ministro Luiz Fux, reputou intempestivo o recurso extraordinário formalizado, em razão de não comprovação de suspensão dos prazos no ato de interposição do apelo extremo, mesmo na situação excepcional da pandemia do COVID/19. Transcrevo a ementa:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC).
    2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC).
    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    Desta forma, apesar da Resolução nº 322/2020 do CNJ ter facultado aos Tribunais a manutenção da suspensão dos prazos dos processos físicos a partir de 15 de junho de 2020 (art. 3º, II), cabia ao recorrente juntar, no ato de interposição do recurso, a portaria ou provimento que comprovasse a decisão do Tribunal de origem em manter a paralisação dos prazos. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, não conheço o recurso extraordinário. com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator